Tribunal: TJBA
Processo: 8002228-59.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002228-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ANTONIO GOMES DA COSTA NETO e outros

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
ASTREINTES
. MONTANTE ACUMULADO ELEVADO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO CABÍVEL NO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTE DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8002228-59.2021.8.05.0000
, da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como Agravante
BANCO DO BRASIL
e, Agravado,
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.